Tribunal: STF
Processo: RE 1593690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo trecho da ementa transcrevo:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS OS PRAZOS ESTIPULADOS NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI Nº 5323777-24.2023. VALIDADE DA EXAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SENTENÇA REFORMADA. (...)”. (eDOC 21, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao entendimento firmado nos Temas 517, 1.084 e 1.093 da repercussão geral.
Nas razões recursais, sustenta-se a ilegalidade das cobranças de DIFAL-ICMS em operações comerciais realizadas pela parte recorrida com base no no Decreto estadual 9.104/2017. Aduz-se que referida norma foi declarada inconstitucional no tema 1.284 da repercussão geral.
Alega-se que o Tribunal de origem entendeu que a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto não poderia ser aplicada ao presente caso com fundamento no julgamento da ADI 5323777-24.2023.8.09.0000, na qual houve a modulação dos efeitos da decisão nela proferida.
Argumenta-se a aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do Tema 1.284, no sentido da inconstitucionalidade do Decreto estadual 9.104/2017, o qual institui o pagamento de ICMS relativo ao DIFAL aos contribuintes goianos optantes do Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural.
É o relatório. 
Decido.
O recurso merece prosperar. 
Na hipótese, a parte recorrente alega que Órgão Especial do Tribunal de origem, ao julgar a ação direta estadual, não poderia ter modulado os efeitos da decisão, uma vez que esta Corte não teria consignado nenhuma modulação por ocasião do julgamento do Tema 1.284.	
Com efeito, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto estadual 9.104/17, que previa a cobrança de ICMS-DIFAL pelas empresas optantes do SIMPLES, com fundamento na tese firmada na ADI 5323777-24.2023.8.09.0000, julgada por aquela Corte estadual, aplicando ao caso a modulação dos efeitos firmada nessa ação estadual, conforme se verifica no seguinte trecho:

“Prima facie, tenho por bem registrar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Estadual de Justiça já firmaram posição no sentido de que é inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL sem amparo em lei em sentido estrito – assim como ocorreu no período entre a edição do Decreto estadual nº 9.104/2017 e a vigência da Lei Estadual nº 22.424/2023.
Nesta linha de intelecção, transcrevo, por oportuno, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do ARE nº 1.460.254/GO (Tema nº 1.284), bem assim as ementas referentes à ADI nº 5323777-24.2023, julgada por este Tribunal de Justiça:
(...)
Entretanto, esta Corte Estadual de Justiça, ao apreciar a referida ADI, concluindo pela inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 9.104/2017, acabou por modular os efeitos da decisão em comento. Eis o que consta do voto vencedor atinente aos aclaratórios opostos no dito processo:
(...)
O trecho supratranscrito não guarda margem para dúvidas: apesar de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 9.104/2017, este Tribunal modulou os efeitos desta declaração, para limitar os efeitos temporais respectivos, de forma que a inconstitucionalidade apenas seria aplicável à coisa julgada produzida até 09/05/2024 e, ainda, às ações ajuizadas até esta mesma data.
Com efeito, e considerando que a demanda sub examine só fora proposta em 05/07/2024, isto é, após o marco temporal estabelecido por este Tribunal, entendo que, a despeito da inconstitucionalidade da exação por parte do ESTADO DE GOIÁS, não há como acolher a pretensão exordial.
Se a presente lide se encontra fora dos supramencionados marcos temporais estipulados por este Tribunal, a conclusão a que se chega é que a inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 9.104/2017 não produziu seus efeitos no caso vertente, razão pela qual não houve cobrança indevida e, portanto, a improcedência dos pedidos exordiais é medida impositiva.
Saliento, em atenção às contrarrazões ofertadas pela parte autora, que o juízo da necessidade ou não da modulação dos efeitos (razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social) já foi realizado pelo Órgão Especial desta Corte, que, como visto, entendeu por bem restringir a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do Decreto estadual nº 9.104/2017 – excluindo da incidência o caso vertente.
É irrelevante, assim, a tese da empresa autora/apelada no sentido de que não haveriam prejuízos ao Poder Público com a procedência dos pedidos exordiais, já que os valores seriam compensados – sendo que, nada obstante, esta tese não se sustenta, eis que a compensação de valores resulta na frustração de receitas que ingressariam nos cofres públicos.
Ademais, entendo que inexistem razões para determinar a suspensão dos presentes autos e, muito menos, para deixar de aplicar o que restou decidido na ADI nº 5323777-24.2023, sendo desnecessário aguardar, para tanto, o respectivo trânsito em julgado, até porque os recursos ali interpostos não possuem efeito suspensivo automático e não houve, ao menos até o momento,qualquer decisão neste sentido (artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil).
De igual modo, é irrelevante o fato de terem sido propostas reclamações em face da modulação dos efeitos determinada por esta Corte, uma vez que não se tem notícia de qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o sobrestamento dos processos em que se discute esta questão.
Em suma: embora o Decreto estadual nº 9.104/2017 tenha sido declarado inconstitucional, a modulação de efeitos definida na ADI nº 5323777-24.2023 preservou a validade das cobranças realizadas com base nele até a vigência da Lei Estadual nº 22.424/2023, exceto para as situações expressamente ressalvadas (...)”. (eDOC 21, p. 3-5)

Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 1.460.254 (Tema 1.284), esta Corte reafirmou a sua jurisprudência no sentido da possibilidade de imposição tributária da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos aderentes do regime do Simples Nacional, desde que amparada por lei estadual em sentido estrito. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:

“Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Icms-Difal. Simples Nacional. Exigência de lei em sentido estrito. 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que afastou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, em razão da ausência de lei estadual em sentido estrito, que autorizasse a cobrança. 2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 970.821, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando ser “constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517/RG). 3. No caso, no entanto, discute-se a possibilidade de se exigir o ICMS-DIFAL de empresa optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que o Estado-membro não editou lei em sentido estrito para a cobrança do tributo. 4. A jurisprudência do STF afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. 5. Afirmação da seguinte tese: ‘A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito’. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.460.254-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2023)

Cabe ressaltar trecho do voto do relator, Min. Roberto Barroso, ao destacar a imprescindibilidade de lei específica para legitimar a cobrança do imposto, não bastando a previsão em lei complementar federal que autorize a cobrança do diferencial de alíquota:

“Nesse aspecto, conforme anotado pelo voto que fixou a tese sobre a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional, a cobrança do tributo pressupõe o exercício de competência tributária pelos estados-membros. É dizer: é necessário que o ente federativo que detém a competência tributária edite lei específica para a cobrança do imposto. Não basta, portanto, previsão em lei complementar federal que autorize a cobrança do diferencial de alíquota, nem previsões legislativas gerais que não estabeleçam todos os critérios capazes de instituir a obrigação tributária”.

No âmbito do referido paradigma, o Plenário desta Corte assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL de optantes do Simples Nacional exige lei estadual em sentido estrito, sem nenhuma modulação de efeitos da decisão, no âmbito da repercussão geral, cuja publicação ocorreu em 27.11.2023. 
Verifica-se que, posteriormente a esse julgamento, em 9.5.2024, o Tribunal de Justiça de Goiás, julgou procedente o pedido formulado na ADI estadual 532377724.2023.8.09.0000, declarando a inconstitucionalidade do Decreto 9.104/2017, no mesmo sentido do decidido por esta Corte no Tema 1.284. No entanto, diferentemente do referido tema, modulou os efeitos de sua própria decisão. 
Assim, nesse sentido, o acórdão impugnado aplicou ao caso essa modulação, concluindo que a inconstitucionalidade do Decreto estadual 9.104/2017 não produziu seus efeitos na hipótese dos autos.
Nesse cenário, entendo que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, uma vez que, não obstante competir ao Supremo Tribunal Federal  fixar a interpretação constitucional e modular os efeitos de suas próprias decisões, o TJGO avocou para si essa prerrogativa ao criar um regime de transição próprio, com marco temporal restritivo que não consta do julgado paradigma.
Com efeito, as decisões proferidas em repercussão geral têm eficácia erga omnes e efeito vinculante sobre os demais órgãos do Judiciário, cuja vinculação não se limita à tese, mas abrange todo o comando decisório, incluindo a sua dimensão temporal.
De mais a mais, a competência para modular os efeitos de uma decisão em controle de constitucionalidade, especialmente quando dotada de eficácia geral como a repercussão geral, é do próprio tribunal que a profere. Nesses termos, ao criar sua própria modulação, o TJGO usurpou uma competência que, no caso, pertencia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

“JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1284). IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO POR QUALQUER OUTRO JUÍZO OU TRIBUNAL. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 
1. EFEITOS DA DECISÃO: As decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de repercussão geral, tem efeitos erga omnes e vinculantes a todos os demais órgãos do Poder Judiciário. 
2. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA ABSOLUTA DA DECISÃO POR TODOS OS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. Não realizada pela própria CORTE SUPREMA, inexiste possibilidade de modulação dos efeitos por qualquer outro juízo ou tribunal, que deverão observar os estritos termos do que foi decidido. 
3. O Estado de Goiás, parte recorrente no ARE 1460254, no qual se formou o precedente do Tema 1284, dispunha de ampla legitimidade para suscitar a modulação do precedente, por meio de Embargos de Declaração. Não o tendo feito, afigura-se impróprio que a obtenha em julgamento realizado na instância ordinária. 
4. Agravo Interno da FECOMÉRCIO a que se dá provimento, de modo a excluir a modulação dos efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Prejudicado o Agravo Interno do Estado de Goiás.” (ARE 1.578.297-AgR/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16.3.2026, DJe 31.3.2026)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem profira novo julgamento observando o entendimento firmado no Tema 1284.  Invertidos os ônus sucumbenciais.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente